Tribunal: STF
Processo: HC 251811
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato proferido pela Subprocuradora-Geral da República Elizeta Maria de Paiva Ramos, por designação do Procurador-Geral da República, mediante o qual, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo — ARE 1.513.334/RN, da minha relatoria, ofertou o acordo de não persecução penal — ANPP, nos termos seguintes:



    [...]



    Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer a intimação da defesa, para manifestar interesse na celebração de acordo de não persecução penal, mediante as seguintes condições:



    a) expressa confissão da conduta imputada (artigo 28-A, caput, do CP);



    b) reparação integral do dano causado ao erário, com os acréscimos devidos (artigo 28-A, I, do CP);



    c) prestação de 7 (sete) horas semanais de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo de duração da pena mínima cominada ao crime de peculato, reduzida de 1/3 (um terço) em local a ser indicado pelo Juízo da Execução (artigo 28-A, III, do CP);



    d) pagamento de prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, em benefício de entidade pública com destinação social a ser apontada pelo Juízo da Execução (artigo 28-A, IV, do CP); e



    e) abstenção de inscrição em concurso público pelo prazo de 5 (cinco) anos (artigo 28-A, V, do CP). (Doc. 19, p. 6).



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta:



    Intimado a se manifestar sobre a proposta, Lauriano Vasco da Silveira informou nos autos que deseja, conforme solicitado por ele mesmo, celebrar ANPP, requerendo, entretanto, a modulação da proposta no tocante ao item “b) reparação integral do dano causado ao erário, com os acréscimos devidos (artigo 28-A, I, do CP)”.



    Argumentou não haver valores a serem ressarcidos. Em primeiro lugar, porque, embora a denúncia mencione “prejuízo comprovado aos cofres públicos no valor de R$ 261.899,08”, ela não se faz acompanhar de comprovação do alegado nem apresenta pedido de fixação de valor mínimo de reparação, na forma do art. 387, IV, do Código de Processo Penal (CPP). Tanto que a condenação ensejadora do recurso extraordinário sequer menciona tal possibilidade. Depois, o Banco do Brasil S/A nunca ingressou com nenhuma espécie de ação reparatória por fatos que alega haver ocorrido no período de 28 de outubro de 2011 a 8 de fevereiro de 2012. Em decorrência disso, eventual direito estaria prescrito, na forma do art. 206 do Código Civil (CC), mesmo considerando o prazo geral máximo de 10 anos previsto no art. 205 do mesmo instituto jurídico.



    Seria impossível que uma instituição financeira, com natureza jurídica de sociedade de economia mista, que visa o lucro e tem satisfação a dar a acionistas, sem dizer de sua vasta e competente assessoria jurídica, simplesmente deixasse de cobrar, na Justiça, por um prejuízo no montante alegado.



    Na sequência da manifestação, pediu que se observe a parte final do inciso I do art. 28-A do CPP: “reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo”. Nesse caso, seria impossível a um professor desempregado, sem renda fixa, arcar com o valor mencionado na denúncia, com juros legais e correção monetária computados ao longo de aproximadamente 12 anos.



    O paciente é também advogado, com inscrição ativa na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seccional do Rio Grande do Norte, mas, pelos longos anos dedicados à sala de aula, afastou-se da lida cotidiana dos tribunais e aufere rendimentos irrisórios da advocacia. Aliás, mesmo que tivesse muitos clientes, são raríssimos os casos de causídicos, no interior do Brasil, que tenha condição de arcar com o pagamento de valor que, atualizado, como propõe a PGR, pode ultrapassar R$ 1.000.000,00.



    Instada a analisar os argumentos da defesa, a Subprocuradora-Geral da República Elizeta Maria de Paiva Ramos rejeitou a possibilidade de excluir da proposta de ANPP, a reparação integral do dano causado ao erário, com os acréscimos devidos, ou de substituir tal condição por outra que pudesse ser cumprida. Segundo ela:



    [...]



    O réu, de fato, não tratou de valores nos recursos especial e extraordinário, pelo simples fato de que não poderia. É entendimento sumulado de que o STJ trata exclusivamente de questões legais e o STF de matérias constitucionais, sendo vedada a arguição de teses que importem na rediscussão dos fatos. Por outro lado, a defesa, embora tenha impugnado a alegação de desvio de R$ 261.899,08, não estava obrigada a questionar um ressarcimento que não foi pedido pelo MP e que não foi debatido em nenhuma instância, a não ser agora, por ocasião do ANPP.



    O laudo pericial contábil citado na manifestação da PGR não se refere a prejuízo causado ao Banco do Brasil S/A por Lauriano Vasco da Silveira, e sim o volume movimentado e integralmente restituído por ele.



    Ocorreu assim: o paciente de fato usou dinheiro deixado em seu caixa pelo preposto de uma empresa para pagar uma conta pessoal. Ao receber recursos de outro cliente do banco, cobriu o valor deixado pelo primeiro e assim aconteceu em algumas outras oportunidades sucessivas. O valor inicial, que seria o único prejuízo suportado pelo BB, foi totalmente ressarcido pelo bancário.



    A negativa de existência do débito, ao contrário do que afirma a PGR, foi tratada na resposta à acusação e nas alegações finais da defesa que inclusive questionam a perícia contábil elaborada unilateralmente pelo BB, sem margem para contraditório, uma vez que sequer foi instaurado procedimento administrativo.



    A expressa confissão da conduta imputada (art. 28-A, caput, do CPP) não interfere no debate sobre a inexigibilidade da reparação integral do dano causado ao erário, com os acréscimos devidos (artigo 28-A, I, do CPP). Aliás, a confissão, nas hipóteses de ANPP, cumpre apenas uma formalidade.



    Sobre o potencial econômico do paciente, a Carteira de Trabalho apresentada, ao contrário do que entende a PGR, é prova idônea de que ele não tem ocupação formal. Inidônea, com todo respeito, é a suposição de que um advogado interiorano tem condições de arcar com o pagamento de um valor elevadíssimo, a partir de informações superficiais de sites de tribunais, de que o nome dele está associado a cerca de 45 processos.



    O registro de 45 processos associados a causídico com [OAB] ativa desde 2009 é prova de que referido profissional não tem a advocacia como meio de vida. A propósito, no PJE do TJRN, diferentemente do que afirma a PGR, há meros 19 processos, um de 2024, três de 2023, dois de 2022, um de 2021, dois de 2020, e por aí vai, na mesma proporção e com vácuos significativos. Do total, registra-se, 14 estão encerrados, sobrando quatro. O número inclui os autos nos quais Lauriano Vasco da Silveira litiga em causa própria, incluindo defesa em primeira instância, apelação, recurso especial, recurso extraordinário e agravos relacionados à sua condenação.



    A condição imposta pela autoridade coatora é uma forma indireta de não celebrar ANPP, negando acesso a direito subjetivo conferido pela legislação. Na prática, a exigência carece de justa causa e atropela a possibilidade de não reparar o dano na impossibilidade de fazê-lo (art. 28-A, I, segunda parte, do CPP).



    Tais circunstâncias comprometem a liberdade de locomoção do paciente, ensejando a concessão de ordem de habeas corpus, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e dos art. 644 e 648, I, do CPP (doc. 1, pp. 3-8 — grifos no original).



     



    Ao final, requer:



    [...] seja concedida liminar para suspender o andamento do Are nº 1513334 (Proc. nº 0102950-77.2013.8.20.0106) até que se analise o mérito deste habeas corpus; ou que seja determinado à autoridade coatora, também liminarmente, que se abstenha de incluir no ANPP oferecido ao paciente, a “reparação integral do dano causado ao erário, com os acréscimos devidos (artigo 28-A, I, do CPP)”.



    No mérito, requer seja concedida ordem de habeas corpus, mesmo que de ofício, ordenando à autoridade coatora que retire a exigência de “reparação integral do dano causado ao erário, com os acréscimos devidos (artigo 28-A, I, do CPP)” da proposta de ANPP feita a Lauriano Vasco da Silveira (doc. 1, p. 8).



    Este habeas corpus é inviável.



    Isso porque esta impetração é reiteração do tema que está sob análise nos autos do ARE 1.513.334/RN, da minha relatoria, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. O ato impugnado, aliás, é o mesmo.



    Com efeito, é firme a orientação do Supremo Tribunal Federal — STF no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus ou de recurso interposto. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados proferidos em casos análogos: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 9/10/2023; HC 225.045 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/3/2023; HC 184.918 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/7/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/5/2020; HC 171.681 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/8/2019, este nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    Ainda que assim não fosse, anoto que o ANPP não é direito subjetivo do acusado, pois, tratando-se de negócio jurídico (processual), requer a manifestação bilateral de vontades (da defesa e da acusação). Nesse sentido, a doutrina:



    Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que se trata de um direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso (Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020).



    Assim, como ato discricionário regrado do Ministério Público, este avaliará, primeiro, se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime (art. 28-A do CPP) e, sendo o caso de sua aplicação, elegerá as condições que julgar necessárias e adequadas ao caso concreto. O acusado, por sua vez, poderá ou não aceitar a proposta, conforme o seu interesse em submeter-se a ela ou a estratégia defensiva desenvolvida pela defesa.



    Ainda nesse contexto:



    Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo (Pet 11.581 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2024 — grifei).



    Nessa mesma linha de orientação, cito os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE.



    1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.



    2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público ‘poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições’.



    3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020).



    4. Agravo Regimental a que nega provimento (HC 191.124 AgR/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/04/2021 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 131, § 2°, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. REQUISITOS TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP). PENAS MÍNIMAS SOMADAS IGUAL A 4 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    III – As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado.



    IV – Conforme exposto no acórdão atacado, o paciente não tem direito ao benefício, haja vista que as penas mínimas dos crimes que lhe são imputados, somadas (concurso material – art. 69 do CP), totalizam exatamente 4 anos de reclusão, quantum este superior ao limite previsto no art. 28-A do CPP, que estabelece a “pena mínima inferior a 4 (quatro) anos”.



    V – A tese de aplicação analógica do art. 44 do CP (substituição de pena privativa de liberdade por sanções restritivas de diretos), além de ser imprópria a sua invocação - pois inexiste lacuna legislativa a ser preenchida -, não foi analisada pelo Tribunal de Justiça local, nem pelo STJ, de modo que a sua apreciação por esta Suprema Corte implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 201.610 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25/6/2021 — grifei).



    Na hipótese sob exame, a Procuradoria-Geral da República concluiu, motivadamente, que a manutenção da referida cláusula de reparação da vítima é medida que se impõe, justamente objetivando a reprovação e prevenção do crime ante as particularidades do caso concreto: inexistência de confissão e ausência de ressarcimento do dano. A propósito, veja-se o que consta do ato impugnado:



    [...]



    Nas razões dos Recursos Especial (fls. 994/1.026) e Extraordinário (fls. 7.496/7.537), o ora agravante, em causa própria, sustentou apenas a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e da reforma da dosimetria penal, sem se insurgir quanto ao contexto fáticoprobatório delineado tanto na sentença condenatória quanto no acórdão que negou provimento à apelação defensiva e proveu a ministerial (fls. 861/873), tampouco acerca de seu entendimento quanto a alguma disparidade nos valores apontados como objeto do delito de peculato.



    [...]



    No caso concreto, as condições apresentadas pelo Ministério Público Federal, dentre outras, incluem: "a) expressa confissão da conduta imputada (artigo 28-A, caput, do CPP); b) reparação integral do dano causado ao erário, com os acréscimos devidos (artigo 28-A, I, do CPP)" (sic - fl. 7.593, grifo nosso), cuja proporcionalidade e razoabilidade é patente e condizente à norma de regência.



    Ora, a conduta imputada ao agravante na denúncia oferecida pelo Parquet estadual foi a apropriação dolosa de recursos públicos, "no valor de R$ 261.899,08 (duzentos e sessenta e um reais, oitocentos e noventa e nove e oito centavos), correspondente ao total dos títulos estornados indevidamente e cobertos pelo Banco do Brasil S/A (EP 334 a 417 e 423 - anexas), valor este atualizado até a data de 30 de abril de 2012 (EP nº 417)" (sic - fl. 15), em infração ao artigo 312 do Código Penal (peculato).



    Decerto, para que o ANPP seja celebrado, nos termos das condições preestabelecidas, o agravante deverá confessar, primeiramente, a apropriação indevida do valor de R$ 261.899,08, procedendo, apos, a reparação integral dos danos ao erário e aos demais termos do acordo.



    Por outro lado, a respeito da alegação de que "seria impossível a um professor desempregado, sem renda fixa, arcar com o valor mencionado na denúncia, com juros legais e correção monetária computados ao longo de aproximadamente 12 anos", a defesa colacionou somente a Carteira de Trabalho Digital, referente a 3 de dezembro de 2024, constando que "Não há contratos de trabalho digitais nas bases de dados integradas à sua Carteira de Trabalho Digital" (fl. 7.602), sem anexar declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física ou qualquer outro documento a balizar a sua condição de hipossuficiência ou da real impossibilidade de reparar o dano.



    Ainda, em acesso ao Cadastro Nacional de Advogados, verifica-se que LAURIANO VASCO DA SILVEIRA possui inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil sob o nº 7.892/RN, em situação regular.



    Em consulta aos sítios eletrônicos do Superior Tribunal de Justiça, o agravante, atualmente, consta como patrono em quinze processos judiciais (o mais antigo autuado em 22/05/2020 e o mais recente, em 11/11/2024), bem como em mais de trinta outros em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.



    Ante todo o exposto, com fins de dar cumprimento ao mandamento previsto no artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal, de que o Acordo de Não Persecução Penal será proposto "desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime", o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL reitera os termos da manifestação de fls. 7.585/7.594, permanecendo o interesse na celebração do ANPP, mediante as seguintes condições:



    a) expressa confissão da conduta imputada (artigo 28-A, caput, do CPP) - [isto é, nos exatos termos da denúncia];



    b) reparação integral do dano causado ao erário, com os acréscimos devidos (artigo 28-A, I, do CPP);



    c) prestação de 7 (sete) horas semanais de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo de duração da pena mínima cominada ao crime de peculato, reduzida de 1/3 (um terço) em local a ser indicado pelo Juízo da Execução (artigo 28-A, III, do CPP);



    d) pagamento de prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, em benefício de entidade pública com destinação social a ser apontada pelo Juízo da Execução (artigo 28-A, IV, do CPP); e



    e) abstenção de inscrição em concurso público pelo prazo de 5 (cinco) anos (artigo 28-A, V, do CPP). (Doc. 19 — grifos no original).



    Com essas observações, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator